Tribunal: CARF
Processo: 12571.000236/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.000236/2007-35
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-009.310 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Embargante
KLABIN S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
ELEMENTOS
INTERNOS E EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a
contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando
eventual os elementos externos da decisão, circunstância que configura mera
irresignação.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO
PROFERIDO PELO CARF.
Na existência de omissão, contradição ou obscuridade em Acórdão proferido
por este Conselho, são cabíveis Embargos de Declaração para saneamento da
decisão.
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES
DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE.
SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está
condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação
tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA. Ausente a averbação da
reserva legal no registro de imóveis competente, há de se manter a ARL
incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de origem.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.000236/2007-35
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.310 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000236/2007-35

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição e obscuridade apontadas.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração apresentado pelo Contribuinte, em face de
decisão proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção deste Conselho, por meio do
Acórdão n° 2401-005.704, em 11/09/2018, fls. 910 a 924, que negou provimento ao Recurso de
Ofício e deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2003
Exercício: 2003
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, que atendeu aos preceitos
estabelecidos no art. 142 do CTN e presentes os requisitos do artigo 11 do Decreto no
70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
ÁREA OCUPADA POR BENFEITORIAS. LAUDO TÉCNICO. POSSIBILIDADE.
Os laudos e pareceres técnicos são meios de prova válidos e eficazes para comprovação
das áreas de benfeitorias.
IMPOSTO
TERRITORIAL
RURAL
ITR.
APP.
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO VIA LAUDO
PERICIAL. VALIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. HIPÓTESE DE
ISENÇÃO.
Tratando-se de área de declarado interesse ecológico e área de floresta nativa,
devidamente comprovada mediante documentação hábil e idônea, notadamente Laudo
Pericial, corroborada com apresentação do ADA tempestivo como APP, impõe-se o
reconhecimento de aludida área, glosada pela fiscalização, para efeito de cálculo do
imposto a pagar, em observância ao princípio da verdade material. Recurso Voluntário
Provido.
ITR VALOR DA TERRA NUA ARBITRAMENTO.
O Sistema Integrado de Preços de Terras SIPT utilizado pela fiscalização como critério
e parâmetros de arbitramento do VTN atende aos requisitos da legislação aplicável (art.
14 da Lei n. 9.393/1996 c/c art. 12, §1o, inciso II, da Lei no 8.629/1993).
Cientificado da decisão, o Contribuinte apresentou os Embargos de Declaração de
fls. 930 a 936, com fundamento no Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 9/6/15, Anexo II, art. 65, § 1°, inciso II, alegando contradição e
obscuridade no acórdão.
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.310 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000236/2007-35

Ato contínuo, sobreveio Despacho da Ilma. Presidente da 1a Turma Ordinária da
4a Câmara da 2a Seção do CARF, que admitiu os embargos para apreciação e saneamento da
contradição e da obscuridade apontadas (art. 65, Anexo II, do RICARF).
Em seguida, os autos foram distribuídos a este Conselheiro para apreciação e
julgamento dos Embargos de Declaração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O contribuinte interpôs embargos de declaração em 21/01/2019 (fl. 928), não
havendo nos autos anterior comprovação de ciência do acórdão. Em razão disso, considerou-se
cientificado da decisão na data da apresentação do recurso, sendo os embargos tempestivos, nos
termos do Anexo II, art. 65, § 1o, do RICARF.
Ante o exposto, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos de
admissibilidade.
2. Mérito.
O embargante indicou contradição e obscuridade no julgamento em relação ao
reconhecimento de isenção das áreas de Reserva Legal, Preservação Permanente e as de
Utilização Limitada.
Sobre o tema, a ementa do acórdão embargado prescreve:
IMPOSTO
TERRITORIAL
RURAL
ITR.
APP.
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO VIA LAUDO
PERICIAL. VALIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. HIPÓTESE DE
ISENÇÃO.
Tratando-se de área de declarado interesse ecológico e área de floresta nativa,
devidamente comprovada mediante documentação hábil e idônea, notadamente Laudo
Pericial, corroborada com apresentação do ADA tempestivo como APP, impõe-se o
reconhecimento de aludida área, glosada pela fiscalização, para efeito de cálculo do
imposto a pagar, em observância ao princípio da verdade material. Recurso Voluntário
Provido.
Em consonância com a ementa, a conclusão do item 3.2.1 do acórdão, "Da
nulidade do lançamento", estabelece:
Nesse diapasão, constando Laudo Técnico de Avaliação as áreas de Área de Reserva
Legal ARL, Área de Preservação Permanente APP e Área de Utilização Limitada AUL,
forçoso reconhecer a existência das referidas áreas, devendo ser excluídas do
lançamento a incidência do ITR.
Já o item 3.2.3 da decisão, "Da Averbação de Reserva Legal", dispõe:
Após a análise dos autos verificou-se que, em relação a averbação da Área de Reserva
Legal houve glosa parcial, tendo em vista que somente parte da área averbada estava
tempestiva para o ano de 2003.
O contribuinte não demonstrou que a averbação ocorrida em 03/2003 foi realizada antes
do fato gerador em debate.
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.310 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000236/2007-35

Razão pela qual mantenho a decisão de primeira instância.
O item 3 do acórdão, "CONCLUSÃO", finaliza:
Pelos motivos expendidos, CONHEÇO dos Recursos de Ofício e Voluntário, e NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO VOLUNTÁRIO para retificar a área total do imóvel, conforme sentença
judicial, passando a 124.632,79 ha, nos termos do relatório e voto.
Os fragmentos reproduzidos suscitam questionamentos, mormente quanto ao
tratamento do julgado relativo à Área de Reserva Legal. Ademais, a conclusão do voto
determinou apenas um efeito: a retificação da área total do imóvel.
Dessa forma, cabe ao colegiado a apreciação e saneamento da contradição e da
obscuridade apontadas (art. 65, Anexo II, do RICARF).
Pois bem. Inicialmente, destaca-se que a conclusão do julgado está correta,
inclusive, este Relator, cuja atribuição sobreveio por sorteio, em razão da renúncia da Ilma.
Conselheira Relatora originária do presente processo, teve a oportunidade de analisar os autos
anteriormente, em pedido de vista no julgamento que se iniciou em julho de 2018, mas que fora
concluído na sessão do dia 11/09/2018.
Dessa forma, os fundamentos do voto da Relatora, talvez por lapso, não
reproduziram adequadamente os fundamentos que levaram à conclusão apontada em seu voto,
que foi pelo provimento parcial do Recurso Voluntário, para retificar a área total do imóvel,
conforme sentença judicial, passando a 124.632,79 ha e, por esse motivo, devem ser aclarados.
Assim, passa-se a analisar os pontos suscitados nos Embargos de Declaração, em
consonância com a legislação que rege a matéria, bem como o entendimento adotado pelo
Colegiado à época.
Pois bem. A teor do disposto nos arts. 150 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
tem-se que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por homologação, ou seja, cabe ao contribuinte
a apuração e o pagamento do imposto devido, “independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior” (art. 10 da Lei n° 9.393/96).
A bem da verdade, não há necessidade de comprovação das informações
utilizadas para apuração do imposto, seja na data de ocorrência do fato gerador do tributo ou na
apresentação da DITR e pagamento do tributo, ou mesmo previamente a essas datas. Contudo,
atribui-se ao contribuinte a responsabilidade pela correta apuração do imposto.
No tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder
Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do
cálculo do ITR1, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
A propósito, este Conselho já sumulou o entendimento segundo o qual a
averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel, em data anterior ao fato

1 É ver os seguintes precedentes: REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007;
REsp 1.112.283/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/6/2009; REsp 812.104/AL, Rel.
Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 10/12/2007 e REsp 587.429/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
de 2/8/2004; AgRg no REsp 1.395.393/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 31/03/2015.
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.310 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000236/2007-35

gerador, supre a eventual falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA). É de se
ver:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Dessa forma, não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da isenção
do ITR das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, bastando que o contribuinte
consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa delimitação dessas
áreas.
No caso em questão, a Área de Preservação Permanente devidamente
comprovada, no total de 23.478,8 ha, já foi considerada pela DRJ, inclusive por ser essa a Área
mencionada no Laudo Técnico juntado pelo contribuinte (fls. 28 e ss), não havendo qualquer
área adicional, desta natureza, a ser reconhecida, tendo sido esse o entendimento do Colegiado à
época.
No que diz respeito à necessidade prévia de averbação da reserva legal no registro
de imóveis como condição para a concessão para a isenção do Imposto Territorial Rural, prevista
no art. 10, II “a”, da Lei n° 9.393/96, o Superior Tribunal de Justiça2 pacificou as seguintes teses:
(a) É indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo a averbação, para fins
tributários, eficácia constitutiva;
(b) A prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção
do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal; e
(c) É desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois essa área é delimitada
a olho nu.
Dessa forma, apesar de ser desnecessária a apresentação do ADA para fins de
exclusão da Área de Reserva Legal, do cálculo do ITR, exige-se sua averbação tempestiva e
antes do fato gerador. Interpretação diversa não se sustenta, pois a alínea "a" do inciso II do § 1o
do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, que dispõe sobre a exclusão das áreas de preservação
permanente e de reserva legal do cálculo do ITR, redação vigente à época, fazia referência às
disposições da Lei no 4.771/65 do antigo Código Florestal. E, ainda, o § 8° do art. 16 do Código
Florestal exigia que a área de reserva legal fosse averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro competente. É ver a redação do dispositivo:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua

2 STJ - EREsp: 1310871 PR 2012/0232965-5, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento:
23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2013.
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.310 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000236/2007-35

destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código.
A referida exigência, consta, ainda, expressamente no art. 12, § 1°, do Decreto n°
4.382/02, in verbis:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Também a Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) prevê a obrigatoriedade da
averbação da reserva legal, conforme se observa do art. 167, inciso II, no 22:
Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.
(...)
II - a averbação:
(...)
22. da reserva legal.
Assim, para o gozo da isenção do ITR no caso de área de reserva legal, é
imprescindível a averbação prévia da referida área na matrícula do imóvel, sendo o ato de
averbação dotado de eficácia constitutiva, posto que, diferentemente do que ocorre com as áreas
de preservação permanente, não são instituídas por simples disposição legal3.
Apesar do § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96, dispensar a prévia comprovação da
área de reserva legal por parte do declarante, nada mais fez do que explicitar a natureza
homologatória do lançamento do ITR, não dispensando sua posterior comprovação que só
perfectibiliza mediante a juntada do documento de averbação, em razão de sua eficácia
constitutiva.
A averbação da área de reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis, antes do
fato gerador, deve ser exigida, portanto, como requisito para a fruição da benesse tributária,
sendo uma providência que potencializa a extrafiscalidade do ITR4. Isso porque, o ITR é um
imposto que concilia a arrecadação com a proteção das áreas de interesse ambiental, e o
incentivo à averbação da área de reserva legal vai ao encontro do desenvolvimento sustentável,
por criar limitações e exigências para a manutenção de sua vegetação, servindo como meio de
proteção ambiental.
No caso em questão, em relação à Área de Utilização Limitada/Reserva Legal, o
entendimento deste Colegiado foi no sentido de que, apesar da dispensa da apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), o contribuinte não teria demonstrado que a averbação ocorrida
em 03/2003, teria sido realizada antes do fato gerador em debate, motivo pelo qual, persistiria a
glosa, devendo ser mantida a decisão de primeira instância.
Em relação ao Valor da Terra Nua, a Relatora, em seu voto, esclareceu a
impossibilidade de acolhimento do pleito do recorrente, eis que os laudos foram juntados

3 Nesse sentido: STJ - EREsp 1027051/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 21.10.2013.
4 Precedentes: REsp 1027051/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011; REsp
1125632/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.8.2009; AgRg no REsp 1.310.871/PR, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/09/2012.
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.310 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000236/2007-35

extemporaneamente, tendo em vista o disposto no artigo 15 e §§ 4o e 5o do artigo 16, todos do
Decreto 70.235/72.
Dessa forma, o único pleito do recorrente acolhido pelo Colegiado, à época, foi
pela retificação da área total do imóvel, passando a 124.632,79 hectares, em razão da sentença de
fls. 766/767, transitada em julgado (fl. 783), sendo essa a correta extensão do julgado, e
devidamente apontada nas conclusões do voto da Ilma. Conselheira Relatora.
Em resumo, tem-se o seguinte:
(i) Não houve reconhecimento adicional de Área de Preservação Permanente
(APP), eis que já fora reconhecida pela decisão de primeira instância, o total de 23.478,8 ha,
inclusive por ser essa a Área mencionada no Laudo Técnico juntado pelo contribuinte (fls. 28 e
ss), tendo sido esse o entendimento do Colegiado à época.
(ii) E, ainda, no caso da Área de Utilização Limitada/Reserva Legal, o
entendimento deste Colegiado foi no sentido de que, apesar da dispensa da apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), o contribuinte não teria demonstrado que a averbação ocorrida
em 03/2003, teria sido realizada antes do fato gerador em debate, motivo pelo qual, persistiria a
glosa, devendo ser mantida a decisão de primeira instância.
Dessa forma, voto por ACOLHER os Embargos de Declaração, sem atribuir-lhes
efeitos infringentes, para fins de sanar a contradição e obscuridade apontadas, nos termos do
relatório e voto.
Conclusão
Ante o exposto, voto por ACOLHER os Embargos de Declaração, sem atribuir-
lhes efeitos infringentes, para fins de sanar a contradição e obscuridade apontadas, nos termos do
relatório e voto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital